Tribunal: TJSP
Processo: 1021722-19.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. COBRANÇA DE VALE PEDÁGIO E MULTAS - Alegação do autor de que prestou serviços de transporte à requerida, mas não houve antecipação do valor referente ao vale-pedágio, como instituído pela Lei no 10.209/2001, tendo sido obrigado a desembolsar as quantias. Ressaltou, portanto, que faz jus à dobra do frete e dos pedágios gastos. Sentença de improcedência. Pretensão do autor de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. COBRANÇA DE VALE PEDÁGIO E MULTAS - Alegação do autor de que prestou serviços de transporte à requerida, mas não houve antecipação do valor referente ao vale-pedágio, como instituído pela Lei no 10.209/2001, tendo sido obrigado a desembolsar as quantias. Ressaltou, portanto, que faz jus à dobra do frete e dos pedágios gastos. Sentença de improcedência. Pretensão do autor de reforma. INADMISSIBILIDADE: A falta de verossimilhança das alegações do autor impede o reconhecimento de ato ilícito por parte das rés. Inexistência de prova documental referente aos valores cobrados discriminados do vale-pedágio. Anuência para compensação do valor do frete conforme contratado. O autor não logrou êxito em comprovar os fatos e fundamentos de seu direito. Inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Descabida também a indenização prevista no artigo 8o da Lei no 10.209/2001, diante da ausência de infração legal. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.